Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIOS. TESE JURÍDICA. STJ. TEMA 1.016. PLANO COLETIVO. APLICABILIDADE. ÍNDICE DE REAJUSTE. NORMA REGULAMENTAR. CRITÉRIO DE APLICAÇÃO. VARIAÇÃO ACUMULADA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, delineou que : 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). (...) 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1016, firmou a tese de que as diretrizes fixadas no Tema 952/STJ são aplicáveis aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC, concluindo pela incorreção da simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou cálculo da média dos percentuais aplicados. 2.1 Deste modo, em atenção à decisão do Superior Tribunal de Justiça, pontuo que a elevação acumulada, nos termos de fórmula matemática própria, não demonstra índice desarrazoado ou discriminatório ao idoso, encontrando-se tal reajuste dentro dos parâmetros da razoabilidade do mercado de planos de saúde coletivos, não havendo, portanto, abusividade. 2.2 Ressalto, ainda, que a RN ANS 63/2003, mostra-se plenamente aplicável às operadoras de autogestão, como no caso dos autos, devendo o caso concreto avaliar se tais parâmetros foram respeitados.
3. No caso dos autos, diante da expressa previsão contratual, bem como da demonstração nos autos que as variações aplicadas pelo plano de saúde apelado foram idôneas, reputo que a sentença recorrida encontra-se em sintonia com o que fora decidido no Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões para sua reforma.
4. Recuso conhecido e não provido.